Tribunal: TJDFT
Processo: 0004085-75.1991.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI 6.830/80. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.340.553 - RS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 40 da Lei n. 6.830/80 prevê que o juiz determinará a suspensão do curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nessas hipóteses, não correrá o prazo de prescrição. Por sua vez, o § 2o do referido dispositivo legal estabelece que, decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que tenha sido localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (art. 40, § 4o, Lei n. 6.830/80).
2. Aplicando-se a tese 4.1.1 firmada no julgamento do REsp repetitivo 1.340.553/RS, na hipótese, em que o despacho ordenador da citação foi proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005, considera-se suspenso o processo a contar da data da ciência pelo exequente da frustração da primeira tentativa de localização dos devedores, o que ocorreu em 28/8/1997. Transcorrido 1 (um) ano da referida ciência (em 28/8/1998), iniciou-se o prazo de 5 (cinco) anos para a ocorrência da prescrição intercorrente.
3. A Fazenda Pública requereu nova pesquisa por ativos financeiros por meio do Bacenjud apenas em 17/3/2011, que não foi exitosa (ID 51246641, p. 83). Outrossim, solicitou a citação por edital da pessoa jurídica executada somente em agosto de 2012 (ID 51246641, p. 89).
4. Portanto, verifica-se que no período compreendido entre 28/8/1998 e agosto de 2012, transcorreram mais de 5 (cinco) anos sem que o exequente tenha adotado postura ativa para a localização das executadas. Consequentemente, estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. Todos os endereços informados pelo exequente foram diligenciados, sem sucesso. Assim, inaplicável o enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ. Acrescenta-se que o processo tramita há mais de 32 (trinta e dois) anos, sem localização de qualquer bem para a satisfação do crédito, conjuntura que não se compactua com os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (arts. 4o e 6o do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.